Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702330-50.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GILDO CRISPIM NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em absolvição sumária ou desclassificação, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito. 3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses absolutória e desclassificatória formuladas pelo recorrente, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa, de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas, inclusive a tese de desistência voluntária, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável. 4. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão. 5. A qualificadora do motivo fútil não está absolutamente divorciada do conjunto probatório, tendo em vista as notícias de que o delito teria sido praticado em razão de banal discussão entre o acusado e a vítima, que almejava remover seus bens da quitinete em que residia. 6. Há nos autos indícios de que o ofendido, logo após ter descido do telhado de onde retirava um antena, teria sido atacado pelo recorrente, com uma faca, defendendo-se apenas com os braços, situação que, em tese, caracteriza a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 15 do Código Penal, sustentando a tese defensiva de desistência voluntária no prosseguimento da execução do homicídio tentado, razão pela qual só deve responder pelos atos praticados; b) artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, pleiteando o afastamento das qualificadoras que lhe foram imputadas, quais sejam, motivo fútil e traição ou emboscada, sob o argumento de que se tratou de discussão agressiva entre o recorrente e a vítima, por ter esta caído dentro de sua casa agindo agressivamente, bem como por não haver prova nos autos que demonstrem que o recorrente agiu de forma dissimulada para a ocorrência do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 15 do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “diante da existência de duas versões acerca dos fatos, relativas à ocorrência ou não de desistência voluntária, ambas devem ser submetidas aos Jurados, para que decidam, com a limitação de não optarem por tese manifestamente contrária à prova dos autos (...) havendo elementos probatórios mínimos capazes de embasar a referida decisão de pronúncia, necessária a sua manutenção para que o Juízo natural conheça e se manifeste quanto ao seu mérito” (ID 31045571), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 121, §2o, incisos II e IV, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a prova oral demonstra que a qualificadora do motivo fútil não está absolutamente divorciada do conjunto probatório, uma vez que, ao contrário do que alegou a douta Defesa, há notícias de que o delito teria sido praticado em razão de banal discussão entre o ora recorrente e a vítima, que almejava remover seus bens da quitinete. Da mesma forma, a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, também não se revela manifestamente desproporcional, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, para que decida livremente e desvinculado desta decisão. Prosseguindo, consta dos autos que o réu dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pelos golpes em circunstâncias em que não lhe era previsível o ataque, tendo em vista que momentos após ter descido do telhado, o acusado já a teria surpreendido, agredindo-a com facadas, situação que, em tese, caracteriza a qualificadora em comento. Assim, diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras em tela, cuja ampla e profunda análise, com fulcro no acervo probatório, somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão” (ID 31045571). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessária seria a reanálise de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025